Tribunal: TCU
Processo: 005.448/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Luis Antonio Lopes dos Santos contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6497/2024-TCU-Segunda Câmara Considerando que, regularmente notificado, em 12/6/2024, da deliberação recorrida, o Acórdão 3254/2024-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 28/5/2024-Ordinária, inserido na Ata no 18/2024-2a Câmara, o interessado somente compareceu aos autos em 12/7/2024, oportunidade em que protocolizou seu recurso de reconsideração; Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando, paralelamente, que o interessado não apresenta fatos novos capazes de alterar o mérito do acórdão alvejado, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da peça recursal em tela, ex vi do disposto no art. 32, parágrafo único, do aludido Regimento; Considerando que, nessas circunstâncias, os pareceres da unidade técnica e do representante do Ministério Público junto a este Tribunal são convergentes no sentido do não-conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 277, inciso I; e 285, caput e §2o, do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expendidas pelo relator, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Luís Antônio Lopes dos Santos, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 005.448/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 017.490/2024-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.489/2024-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Luis Antonio Lopes dos Santos (XXX.258.127-XX). 1.3. Recorrente: Luis Antonio Lopes dos Santos (XXX.258.127-XX). 1.4. Unidade Jurisdicionada: Caixa Econômica Federal. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Stella Schiavotelo (191568/OAB-SP) e Cleide Barbosa Assunção (200758/OAB-RJ), representando Luis Antonio Lopes dos Santos. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.